Tribunal: TJDFT
Processo: 0743487-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – Presentes a materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública quando o paciente, por motivo fútil, passou a agredir a vítima na região da cabeça mediante o emprego de instrumento contundente, a qual veio a desfalecer com os golpes recebidos.
II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
III - Ordem denegada.